Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVADO(s):
DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO
AGRAVADO(s):
BRUNO SEVILHA MANFIO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Imissão de Posse no 1000842-68.2020.11.0037 (Cód. 11254928) movida por DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO e BRUNO SEVILHA MANFIO, que deferiu a medida liminar para, prazo de 60 (sessenta) dias, promover a desocupação da casa situada na Rua Jabuticabeira, no 602, Bairro Buritis, inscrito no CRI de Primavera do Leste, sob matrícula n. R.10/M.14.468, a qual fora arrematada pelos agravados em leilão público extrajudicial da Caixa Econômica Federal.
Sustenta a recorrente que, conquanto haja mais indícios da aquisição da propriedade do imóvel pelos requerentes, percebe-se serem eles pessoas de poderio econômico elevado, de modo que o referido imóvel não será usado para moradia própria, haja vista terem residência fixa na cidade onde vivem e não terem apresentado qualquer ordem possível de despejo ou outra situação equivalente.
Afirma que em razão da sabida pandemia de Covid-19 que assola o país, a agravante vem encontrando dificuldade tanto para encontrar emprego quanto para conseguir um lugar para morar.
Alega, ainda, caso seja procedida a desocupação compulsória do imóvel, nos termos anteriormente deferidos na decisão agravada, restarão feridos princípios constitucional da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da solidariedade, além do direito à moradia, em clara violação aos artigos 3o, inciso I, e 6o, caput, ambos da CF/88; e art.8o do CPC/15.
Ao fim, sustenta que se não antecipada a tutela recursal para o fim de suspender a ordem de desocupação, haverá risco de irreversibilidade da medida e para o resultado útil do processo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, conforme documento de ID. n. 29291803 dos autos originais, os agravados adquiriram o imóvel ainda em 13/06/2019, ou seja, há praticamente um ano e, apesar de terem despendido R$83.357,50 para a referida aquisição, estão impedidos de dispor do bem como lhe é garantido pelo art. 1.228 do CC/2002.
Ademais, a decisão agravada teve a cautela de observar o disposto no art.30 da Lei no 9.514/97, concedendo à agravante o razoável prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, tempo mais que suficiente para que a ré consiga guarida em uma moradia digna.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora